Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DO ALUGUEL. DATA DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou procedentes os pedidos de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, determinando a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento dos débitos locatícios e despesas ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) definir o valor efetivamente pactuado do aluguel; (iii) fixar a data correta de desocupação do imóvel para fins de delimitação dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação suficiente da alegada capacidade financeira da autora não autoriza a revogação da gratuidade de justiça. 4. A prova documental corrobora o valor do aluguel previsto no contrato escrito (R$ 2.000,00), prevalecendo sobre alegações genéricas do réu. 5. Uma vez confirmada a data de desocupação como 1o de junho de 2023, conforme provas nos autos, deve ser considerada para efeitos de apuração do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Prevalece o valor locativo estipulado em contrato escrito, quando não infirmado por provas robustas. 3. A data de desocupação do imóvel deve ser fixada conforme as provas produzidas nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.920.238/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp 1.519.084/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.05.2016.